Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-84.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000367-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA FILIPIM SOUZA - CPF: 022.535.961-83 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL AS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto com base na Súmula n. 548/STJ, pois não houve a exclusão dos dados da parte autora, ora agravada, pela parte agravante após a quitação do débito.

Defende, em síntese, que é ilegítima para responder pela inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por conta da cessão realizada.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja reconhecida sua ilegitimidade.

Tempestividade certificada no movimento no id. 235559661.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000367-84.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Polo Passivo

LORENA FILIPIM SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O recurso de agravo não atende o pressuposto de admissibilidade.

Explico.

A decisão unipessoal negou provimento ao recurso inominado interposto com base na Súmula n. 548/STJ, pois não houve a exclusão dos dados da parte autora, ora agravada, pela parte agravante após a quitação do débito.

O agravo interno, por sua vez, se insurge sob o fundamento de que a instituição financeira é ilegítima para cumprir a condenação imposta em razão da cessão de crédito realizada com a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, contudo, sem qualquer menção ao fato que baseou o reconhecimento de sua legitimidade, qual seja, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por ela operacionalizada. No mérito, é apresentado de forma genérica, tendo como guia o argumento de que, após a cessão, não possui qualquer gerência sobre o débito, contudo, sem abordar a sua titularidade no momento da inscrição.

A argumentação direciona como se o caso envolvesse a cessão de crédito, enquanto, na verdade, diz respeito à manutenção indevida de débito inscrito pelo BANCO DO BRASIL SA.

É cediço que o recorrente, na sistemática processual, tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Quadro distinto do presente recurso, como se disse. A argumentação genérica dos fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

A argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

Em face do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do agravo interno interposto por ausência do pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024